Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705583-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: LILIAN MARLY CAMPOS CALDAS e outro(s) AGRAVADA: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 24/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR